Tribunal: TJMT
Processo: 1014702-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014702-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: CONSTRUTORA AQUINO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001724-98.2018.8.11.0037, indeferiu o pedido de busca de bens imóveis da parte Agravada, no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –.
O Agravante sustenta que, embora devidamente citada a Executada/Agravada, esta quedou-se inerte, não tendo garantido ou quitado o débito executado, o que motivou o pedido de penhora on line, via BacenJud e Renajud, bem assim, informações perante o Infojud, cujo pleito foi deferido pelo Magistrado; todavia, as buscas foram infrutíferas, não tendo sido encontrados dinheiro, veículos e declarações de Imposto de Renda, para atestar a existência de bens.
Noticia que, diante das tentativas frustradas, requereu a busca de bens imóveis, em nome da Executada, no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo a quo, sobre o fundamento de que cabe ao Agravante diligenciar na busca de bens do Agravado.
Defende, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC, e o entendimento do STJ, de ser prescindível o exaurimento de diligências, para o deferimento da penhora on line, via Bacenjud, aplicável, na espécie, em analogia.
Pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que não assiste razão ao Agravante.
O Provimento n. 89/2019 - CNJ regulamentou, dentre outras questões, a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017, que consiste em uma ferramenta com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, como se vê do art. 8o, § 3o, V, do sobredito Provimento.
Conforme extrai-se da mencionada regulamentação, o SREI oferece diversos serviços on line, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, que permite a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros.
Segundo noticia o CNJ[1], o Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, sendo que o intercâmbio de documentos e informações está a cargo de Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em cada uma das unidades da federação.
O portal de integração do SREI, por sua vez, é gerenciado pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vinculado ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cujas Centrais Estaduais, atualmente, como acima dito, são as responsáveis na prestação dos serviços eletrônicos.
Assim, verificado que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, de amplitude nacional, não foi, efetivamente, operacionalizado junto ao Poder Judiciário local, resta inviabilizado, factualmente, a pesquisa, pelo Juízo recorrido, de bens do Agravado, como quer o Agravante.
Logo, não há falar, ao menos nessa fase de cognição sumária, na incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “a utilização do Sistema BACEN-JUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (REsp 1.184.765/PA), cujo entendimento tem sido estendido, por aquela Corte Superior, também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud, porque, nesses sistemas, as hipóteses de intervenção e as formas de operacionalização são distintas do presente caso.
Não obstante, no Estado de Mato Grosso, a Central Eletrônica de Integração e Informações, mantida pela ANOREG/MT, disponibiliza o serviço de acesso às informações pretendidas pelo Agravante, sem a necessidade da intervenção judicial.
Denota-se, então, que o acesso ao mencionado sistema não é exclusivo do Poder Judiciário, de sorte que o Município de Primavera do Leste, ora Agravante, pode ter acesso às informações que necessita, por meio eletrônico, depois de realizado o seu cadastrado, naquela Central, e atendidas as demais exigências, como se infere do sítio eletrônico da ANOREG/MT (https://sistema.cei-anoregmt.com.br/).
Desse modo, tenho que falece, em tese, a probabilidade do provimento do presente Recurso, na medida que a busca de bens da parte Executada, na espécie, é diligência a ser efetuada pela parte Exequente, de sorte que o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/